Tribunal: TJDFT
Processo: 0005277-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005277-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO CAMPOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. As condições do flagrante - o réu foi visto em atitude suspeita de traficância, em local conhecido pelo comércio ilegal de drogas, e depois, dispensar porções de cocaína acondicionadas de forma individualizada, guardadas dentro de tubo plástico - somadas ao dinheiro, em notas diversas, apreendido com o réu e a presença de usuário com porção de droga embalada da mesma forma das dispensadas pelo réu - são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. Apelação não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 28, caput, 33, caput, ambos da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando a fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pugna, assim, pela sua absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para a prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28, caput, 33, caput, ambos da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028